Tribunal: TJBA
Processo: 8017794-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017794-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNA RODRIGUES DE SOUSA Advogado(s): ELISIOMAR BATISTA GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO PARCIAL DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1. Os embargos de declaração tem por objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridades existentes no julgado ou corrigir eventuais erros materiais. 2. A análise da questão em apreço, porém, revela a inexistência de omissões, contradições ou obscuridades no Acórdão que resolveu o Mandado de Segurança. 3. Por outro lado, os aclaratórios não são o remédio recursal adequado ao exame da irresignação da parte que visa novo julgamento das questões previamente resolvidas. 4. O julgado merece aperfeiçoamento, todavia, com relação à necessidade de indicação dos índices que deverão ser utilizados para atualização do crédito que vier a ser apurado. 5. Tratando-se de quantias que serão liquidadas após 09/12/2021, o montante deverá sofrer incidência de correção monetária e juros legais na forma do art. 3º, da EC n.º 113/2021, com incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente. 6. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 7. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. 8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA